Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CORREÇÃO MEDIANTE DECOTE DO EXCESSO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS, ALUGUÉIS E IPTU. INADIMPLÊNCIA. ABANDONO DO IMÓVEL. MULTA POR VIOLAÇÃO ÀS REGRAS DO CONDOMÍNIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É sabido que, em obediência aos princípios da congruência ou adstrição, a sentença deve guardar conformidade com o pedido e a causa de pedir, sob pena de ser considerada extra, ultra ou citra petita e eivar-se de nulidade.
2. No caso sub judice, restou violado o princípio da adstrição ou congruência sendo necessário o decote. Isso porque o juiz conheceu de eventual pretensão que a autora poderia possuir em face do inadimplemento do contrato de locação, sem que fosse pleiteado.
3. No contrato entabulado entre as partes, convencionou-se que incidiria a multa equivalente a 03 (três) meses de aluguel em desfavor daquele que descumprisse qualquer das condições ali estabelecidas.
4. Ademais, a autora fundamentou sua cobrança no contrato e na lei, especificamente na circunstância do inquilino abandonar o imóvel, de modo que os argumentos reforçam sua natureza compensatória.
5. No caso, ao se considerar que o incumprimento é absoluto ou total, porquanto houve o abandono do imóvel, não há falar em multa moratória, mas sim em multa compensatória. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.